Tribunal: TJBA
Processo: 8031338-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031338-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: ANGELA DOS SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação cautelar de exibição de documentos impetrada por consumidora contra instituição financeira, visando à obtenção de documentos relativos a débito registrado em seu CPF.

Sentença que julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.200,00.

Empresa ré apresentou espontaneamente em contestação os contratos específicos objeto da ação (contratos nº 103022538626 e nº 10302137555), além de documentação complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há ausência de pretensão resistida quando a parte ré apresenta espontaneamente o contrato solicitado em sede de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação cautelar de exibição de documentos tem por objetivo a obtenção de documentos comuns às partes, nos termos do art. 399, II, do CPC, sendo procedente quando alcançada sua finalidade.

A apresentação espontânea do contrato solicitado em contestação configura reconhecimento tácito do pedido, não havendo resistência à pretensão deduzida.

Ausente pretensão resistida, aplica-se o princípio da causalidade em detrimento do princípio da sucumbência, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios.

Jurisprudência consolidada dos tribunais superiores no sentido de que a apresentação espontânea do contrato objeto da ação afasta a condenação em verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Afastada a condenação em honorários advocatícios de primeira instância ante a ausência de pretensão resistida.

Reversão do ônus, com exigibilidade suspensa pelo benefício da justiça gratuita (art. 98, §2º, CPC).

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 399, II; CPC, art. 85, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8131105-77.2022.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 06/07/2022;.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031338-95.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada ANGELA DOS SANTOS CORREIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça